Tribunal: TJMT
Processo: 1003119-61.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003119-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), MARIO BARAO MARTINS MENDES - CPF: 030.420.891-42 (AGRAVANTE), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PENHORA DE VERBA SALARIAL – IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC – CARÁTER RELATIVO – MITIGAÇÃO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE TRIBUNAL – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL QUE NÃO COMPROMETA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA – CASO CONCRETO – BLOQUEIO DE VALOR IRRISÓRIO EM RELAÇÃO AO RENDIMENTO LÍQUIDO – PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A impenhorabilidade de vencimentos e salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, não é absoluta, podendo ser relativizada para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, desde que preservado montante suficiente para garantir a dignidade e a subsistência do executado e de seu núcleo familiar.

Verificando-se que a constrição judicial recaiu sobre quantia que representa parcela mínima dos rendimentos líquidos do agravante (significativamente inferior ao patamar de 30% admitido pela jurisprudência), não restando demonstrado o comprometimento do sustento familiar, deve
ser mantida a penhora em prestígio ao princípio da efetividade da execução.

Recurso desprovido.
Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1003119-61.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIO BARÃO MARTINS MENDES

AGRAVADO:

IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por
MÁRIO BARÃO MARTINS MENDES
,
em contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Flávio Miraglia Fernandes
, da 4ª Vara Cível de Várzea Grande, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0012961-38.2010.8.11.0002, ajuizada por
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado e determinou o prosseguimento da execução, mantendo a constrição de valores via SISBAJUD sob o fundamento de que a impenhorabilidade salarial pode ser relativizada até o patamar de 30%
(trinta por cento)
(
I
d. 217216491).

Nas razões do agravo, o recorrente pleiteia, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando que seu salário é sua única fonte de renda e possui dependentes, o que inviabiliza o pagamento das custas.

No mérito, sustenta a impenhorabilidade absoluta dos valores constritos, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, argumentando que a quantia bloqueada advém exclusivamente de verba salarial necessária à sua subsistência e de sua família, composta por esposa e três filhos, dois deles menores de idade.

Aduz que a manutenção do bloqueio, ainda que parcial, afronta a dignidade da pessoa humana e o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), não havendo espaço para a relativização da impenhorabilidade no caso concreto, visto que compromete o mínimo existencial do núcleo familiar.

Requer a atribuição de efeito suspensivo para o desbloqueio imediato dos valores e a abstenção de novas constrições na conta salário e, ao final, a reforma da decisão agravada (
I
d. 342786364).

A gratuidade
de justiça
foi
deferida

exclusivamente para o processamento deste recurso, considerando a documentação acostada aos autos
. No mesmo ato, o almejado
efeito suspensivo foi
indeferido

por mim
em
13
/
02
/
202
6
,
conforme decisão monocrática Id.

345775380
.

A Instituição Educacional Mato-grossense (IEMAT) apresenta contraminuta ao agravo de instrumento interposto por Mario Barão Martins Mendes, insurgindo-se contra a pretensão de reforma da decisão que determinou o prosseguimento da execução e a manutenção da constrição de seus rendimentos.

Em breve síntese fática, a agravada relata que a ação executiva perdura desde 2010 e que, embora devidamente citado, o executado nunca demonstrou intenção de adimplir o débito de forma voluntária, comparecendo aos autos apenas para alegar a impenhorabilidade de verbas após a efetivação de bloqueio judicial.

No mérito, a recorrida defende a legalidade da penhora parcial, argumentando que a regra de impenhorabilidade salarial prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil não possui caráter absoluto, podendo ser relativizada conforme a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Sustenta que a medida observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que o agravante aufere
remuneração líquida mensal superior a seis mil reais, valor que permite a constrição de parte dos rendimentos sem comprometer sua subsistência digna ou a de sua família.

Reforça que o executado não adotou uma postura colaborativa, limitando-se a utilizar a proteção legal para esquivar-se do cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente.

Para lastrear sua tese, colaciona precedentes jurisprudenciais que admitem a mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar em percentuais de 20% a 30% em prol da efetividade da execução.

Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento, requerendo a manutenção integral da decisão de primeiro grau e das constrições realizadas
(
I
d.
351811880
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MÁRIO BARÃO MARTINS MENDES
contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial movida por
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA
,
que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade e manteve a constrição de valores realizada via SISBAJUD.

O agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade absoluta de seus vencimentos, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alegando que o bloqueio
atinge verba destinada ao sustento de sua família, composta por esposa e três filhos, sendo dois menores de idade.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“(...)

Trata-se de analisar exceção de
pré
-executividade, oposta por MÁRIO BARÃO MARTINS MENDES objetivando o imediato desbloqueio de suas verbas salariais constritas e a cessação de novos bloqueios sobre a conta bancária onde recebe seus salários.

Pois bem, diante da inércia do executado ao pagamento da dívida, este juízo deferiu pedido de bloqueio judicial/penhora online via SISBAJUD, a qual foi efetivada bloqueando apenas o valor de 372,13, como se vê id. 212079642.

O executado apresentou nova exceção de
pré
-executividade requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC) e desbloqueio integral e imediato dos valores constritos.

Em que pese a irresignação do executado,
seus argumentos não merece
guarida judicial, haja vista que a impenhorabilidade do salário não é absoluta e não deve ser utilizada para blindar o devedor.

Hodiernamente, é plenamente permitido o deferimento da penhora de 30% (trinta por cento) dos salários, como fundamento no entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE
CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família” (TJ-MT 10232957120208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021).

Em complemento, o Superior Tribunal de Justiça, possui precedentes de relativização da regra insculpida no artigo 833, IV, CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não de natureza alimentar, como é o caso em apreço, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação em fase de cumprimento de sentença. 2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, em situações excepcionais,
admitese
a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedente da 2ª Seção. 3. De modo que, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência
de comprovação de que a penhora possa comprometer sua subsistência e de sua família (e-STJ fl. 143), exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 5. Agravo interno não provido
. ”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2105159 SP 2023/0377745-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2024)

Ao arremate, o valor penhorado é apenas de 372,13, montante esse que não ultrapassa o percentual de 30% do salário do executado e como permitido pelas jurisprudências majoritárias.

Ante o exposto, rejeito a exceção de
pré
-executividade suscitada, pelo que determino o regular prosseguimento da execução.

Considerando o lapso temporal, determino que a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, aporte aos autos planilha atualizada do débito exequendo, requerendo o que entender por direito para o deslinde do feito, sob pena de extinção.

Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se
.
”

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da manutenção da penhora sobre ativos financeiros do executado que possuem natureza salarial.

Inicialmente, cumpre registrar que, embora o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabeleça a regra da impenhorabilidade dos vencimentos e salários, a jurisprudência pátria, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que tal proteção não possui caráter absoluto.

É admissível a mitigação dessa regra para permitir a penhora de percentual da verba remuneratória com o fito de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que a medida não comprometa o mínimo existencial necessário à subsistência digna do devedor e de seu núcleo familiar.

No caso sub examine, conforme já delineado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, verifica-se que o bloqueio judicial efetuado recaiu sobre a quantia de R$372,13 (trezentos e setenta e dois reais e treze centavos).

Confrontando tal valor com os comprovantes de rendimentos acostados aos autos, observa-se que o agravante auferiu, no mês da constrição, remuneração líquida de aproximadamente R$6.251,45 (seis mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

Nesse contexto, o montante bloqueado representa uma fração mínima dos rendimentos totais do executado, situando-se significativamente abaixo do patamar de 30% (trinta por cento) usualmente admitido pela jurisprudência como limite para a relativização da impenhorabilidade sem que haja prejuízo ao sustento do devedor.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA.

ALEGAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO
. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM ALIMENTAR E DO PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Tese de julgamento:
A impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art.
833, IV, do CPC pode ser relativizada, inclusive para dívidas não alimentares, quando preservada a dignidade do devedor e de sua família.

Compete ao executado comprovar de forma inequívoca a origem alimentar exclusiva da verba e o prejuízo à subsistência para afastar a penhora.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10204976420258110000, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2025)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO
– INDEFERIMENTO SOB FUNDAMENTO DE VALOR IRRISÓRIO – DESCABIMENTO – PENHORA DE TRATO SUCESSIVO –
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE
– ESGOTAMENTO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS – PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – RECURSO PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: "1. A jurisprudência admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. 2. A penhora de percentual de salário possui natureza continuada e cumulativa, renovando-se mensalmente, o que a torna eficaz para a satisfação gradual do crédito, não podendo ser considerada irrisória quando analisada sob a perspectiva de sua periodicidade. 3.
A penhora deve ser limitada ao percentual de 30% dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua
subsistência e de sua família.
"

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10301811320258110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2025)

Dessa forma, a alegação de que a constrição compromete a sobrevivência do núcleo familiar não encontra amparo nos elementos fático-probatórios dos autos, uma vez que o valor retido é ínfimo diante do total da remuneração percebida.

A manutenção da decisão agravada se impõe, portanto, em observância ao princípio da efetividade da execução e à diretriz de que a impenhorabilidade não deve servir como subterfúgio para o inadimplemento injustificado de obrigações, especialmente quando demonstrado que o devedor possui margem financeira que permite a satisfação parcial do débito sem sacrifício de sua dignidade.

Portanto, não vislumbrando qualquer ilegalidade ou excesso na decisão de primeiro grau, que adequadamente aplicou os precedentes desta Corte e das Cortes Superiores ao caso concreto, o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026